Tribunal: TJSP
Processo: 1049096-70.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios declaratórios contidos no V. Acórdão – Condenação "extra petita" ao pagamento de pro-labore referente a prêmios arrecadados pela embargada cuja nulidade é reconhecida, para fins de supressão do V. Acórdão – Desconsideração da ocorrência de sinistros na forma defendida pela embargante que decorre do não fornecimento da documentação comprobatória quando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios declaratórios contidos no V. Acórdão – Condenação "extra petita" ao pagamento de pro-labore referente a prêmios arrecadados pela embargada cuja nulidade é reconhecida, para fins de supressão do V. Acórdão – Desconsideração da ocorrência de sinistros na forma defendida pela embargante que decorre do não fornecimento da documentação comprobatória quando da realização da perícia contábil – Não cabimento da Taxa SELIC na espécie – Adoção de bases de cálculo distintas para fins de quantificação dos honorários advocatícios de sucumbência como corolário do resultado do julgado – Inexistência de "proveito econômico" em favor da embargante, tendo em conta que, por circunstâncias da hipótese concreta, o valor da condenação se mostrou superior ao atribuído à causa – Multa por litigância de má-fé indeferida – V. Acórdão modificado – Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com declaração de nulidade parcial.